Tribunal: STF
Processo: Rcl 47845
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos infringentes interpostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte que, em decisão unânime, rejeitou os embargos de declaração (documento eletrônico 46).



    A embargante alega que: “[...] o Acordão que negou provimento ao Agravo, fixou entendimento equivocado que a embargante aponta a CULPA do ente público apenas pela notícia do jornalismo local”(pág. 3 do doc. eletrônico 50).



    Requer, ao final que seja conhecido e julgado pelo plenário os presentes Embargos Infringentes, com o provimento e reforma da decisão.



    É o relatório. Decido.



    No âmbito do Supremo Tribunal Federal, a matéria está disciplinada no regimento interno, admitindo-se os embargos infringentes como a via processual adequada para impugnar decisão condenatória, não unânime que: (i) for proferida em ação penal; (ii) julgar improcedente a revisão criminal; (iii) julgar ação rescisória; e, (iv) ainda, que negar provimento a recurso criminal ordinário (art. 333, I a III e V, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF).



    Portanto, a interposição dos presentes embargos infringentes carece de amparo legal. Nesse sentido:



    “EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO EMBARGADA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 333 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS” (Rcl 15.155 AgR-EI/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno).



    Desse modo, os argumentos da embargante demonstram apenas inconformismo e são insuficientes para modificar o julgado.



    Isso posto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, não admito os presentes embargos.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator